Tribunal: STF
Processo: Rcl 95148
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Inexistência. Ausência de teratologia. Reexame do conjunto Fático-Probatório. Inviabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº 5001472-43.2024.8.21.0003/RS.
Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).
Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154). 
Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado (eDoc,. fls. 216-226):

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 154 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME: 
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO RE 593.443/SP (TEMA 154 DO STF).
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR SUPOSTA SUBTRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAR O CONJUNTO PROBATÓRIO; (II) A INAPLICABILIDADE DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO CASO CONCRETO. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 593.443/SP (TEMA 154), FIRMOU A TESE DE QUE DECISÕES JUDICIAIS QUE REJEITAM DENÚNCIA, IMPRONUNCIAM OU ABSOLVEM SUMARIAMENTE RÉUS NÃO TRANSGRIDEM O MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA AÇÃO PENAL PÚBLICA, NEM OFENDEM OS POSTULADOS DO JUIZ NATURAL E DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. NÃO HÁ TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PARADIGMA JULGADO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL CONSUBSTANCIADO NO RE 593.443/SP (TEMA 154), CONFORME JÁ DECIDIDO PELO STF EM CASOS SIMILARES. 
IV. DISPOSITIVO: 
RECURSO DESPROVIDO.”

Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 154 da Repercussão Geral ao caso concreto diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos, porquanto a controvérsia não versa sobre trancamento de ação penal ou afastamento da competência do Tribunal do Júri pela via do habeas corpus. Aduz que “[q]uestão diversa é objeto de debate no recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, de que havendo duas versões distintas e plausíveis, de modo que é acertado conferir ao Conselho de Sentença a tarefa de dirimir a controvérsia, em atenção à sua competência constitucionalmente instituída.”.
Alega que a “análise aprofundada do contexto fático-probatório mediante intenso cotejo das provas, desconsiderando outros elementos devidamente apresentados nos autos e submetidos ao contraditório, revela-se indevida para o momento processual em que o feito se encontra, substituindo o juiz natural da causa e emitindo juízo de valor sobre a prova dos autos, em evidente excesso de linguagem na motivação”. 
Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e a determinação de remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(…)§ 5º É inadmissível a reclamação:
I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
(…)”

Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.
Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).”. Eis a ementa do julgado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 
II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 
IV – Recurso extraordinário não provido.
(RE 593443, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013)”

Não verifico teratologia a viabilizar a reclamação. 
Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público, e manteve a decisão que desclassificou o delito de homicídio qualificado tentado para o delito de disparo de arma de fogo em via pública, declinando a competência para um dos Juízos Criminais Comuns, consoante os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
I. Caso em exame: O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra decisão da 1ª Vara Criminal Especializada em Júri da Comarca de Alvorada/RS, que desclassificou a imputação de homicídio qualificado tentado para o crime de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/03), declinando a competência para Juízo Criminal Comum. O fato envolveu disparos efetuados pelo acusado contra a parte traseira do veículo da vítima, após desentendimento no trânsito, sem que houvesse atingimento da vítima ou continuidade da ação. 
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado tentado ou se a decisão de desclassificação para crime diverso deve ser mantida. O Ministério Público sustenta a presença do animus necandi e a insuficiência das teses de desistência voluntária e ausência de intenção homicida. 
III. Razões de decidir: O Tribunal considerou que a submissão do acusado ao Júri deve ocorrer apenas quando há indícios mínimos de crime doloso contra a vida. No caso, os disparos atingiram apenas a parte traseira do veículo, sem direcionamento claro à vítima. Ademais, o acusado, policial civil armado, abordou a vítima logo após os disparos, sem prosseguir em conduta letal, o que caracteriza possível desistência voluntária. O laudo pericial corroborou a ausência de evidências concretas de intenção homicida. Assim, não havendo comprovação suficiente do animus necandi, manteve-se a desclassificação da conduta e o deslocamento da competência para Juízo Criminal Comum. 
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Sentença de desclassificação mantida. Tese: Para a configuração do homicídio tentado, é indispensável a presença do animus necandi, não sendo suficiente a mera realização de disparos de arma de fogo na direção de veículo automotor sem evidências concretas da intenção de ceifar a vida da vítima.
V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: Lei nº 10.826/03, art. 15; CPP, art. 588.
RECURSO DESPROVIDO.”

No caso, consoante se extrai do voto condutor, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de indícios minimamente suficientes para a ação penal relativamente à ocorrência de crime doloso contra a vida, aos seguintes fundamentos (eDoc. 2, fls. 34-36):

“(...)
Não merece provimento o recurso.
Sabe-se que o julgamento pelo Tribunal do Júri não é uma garantia instituída em favor da sociedade, mas, ao contrário, trata-se de um direito fundamental do cidadão. 
(...)
Almejar-se impositiva a decisão de pronúncia em casos de infundadas acusações corresponderia à interpretação de uma garantia constitucional em desfavor daquele a quem essa foi instituída. 
A decisão profligada entendeu pela inexistência de animus necandi na conduta do réu e admissível a hipótese da ocorrência da desistência voluntária.
E, de fato, pelo que foi apurado até então, o acusado disparou contra a parte traseira do veículo, sem atingir a vítima, mesmo tendo condições de prosseguir quando a abordou, já que dispunha de meios, pois portava uma arma de fogo por ser policial civil. 
Alia-se a isso o disposto no laudo pericial em que dispõe que os projéteis de arma de fogo atingiram o porta malas e o setor lateral direito do carro (processo 5097925-48.2020.8.21.0001/RS, evento 1, PET11 - fls. 6 a 15).
(...)
Assim, não se vislumbra vinculação subjetiva do acusado para a produção do resultado morte, não restando comprovado que agiu conforme consta na denúncia, razão pela qual, diante da inexistência de crime doloso contra a vida, é de manter-se o deslocamento da competência para o julgamento.”

A partir da leitura do acórdão local, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a manutenção da decisão de desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado ante a inexistência de evidência de intenção homicida na conduta supostamente levada a efeito pelo acusado, o que inviabiliza o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri. Tal conclusão está em plena conformidade com o Tema 154 da repercussão geral, que afirma não haver violação à competência constitucional do Tribunal do Júri quando o Judiciário, com base na análise da justa causa, rejeita a denúncia, impronuncia, desclassifica o crime, ou absolve sumariamente o acusado.
Outrossim, infundada a alegação do agravante no sentido de que 
a “análise aprofundada do contexto fático-probatório mediante intenso cotejo das provas, desconsiderando outros elementos devidamente apresentados nos autos e submetidos ao contraditório, revela-se indevida para o momento processual em que o feito se encontra, substituindo o juiz natural da causa e emitindo juízo de valor sobre a prova dos autos, em evidente excesso de linguagem na motivação”, tendo em vista que - justamente por ausência de justa causa - é inidônea a pronúncia fundamentada em elementos inconsistentes no apontamento da autoria do delito. 
Não procede, portanto, a alegação de usurpação da competência do Tribunal do Júri, porquanto a impronúncia, quando se constata a inexistência de indícios suficientes de autoria após a instrução probatória, é manifestação legítima do judicium accusationis, e não intrusão no mérito reservado ao Conselho de Sentença. 
Cabe ressaltar a existência do sistema bifásico do Tribunal do Júri no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que apreciação da presença dos elementos constituintes da justa causa são aferidos justamente na primeira etapa do procedimento (judicium accusatione), não prosperando o argumento acerca da violação do judicium causae. 
Com efeito, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 
Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri. A autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência.
Neste diapasão, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.  Cito precedentes no mesmo sentido:

“Direito constitucional. Agravo regimental em reclamação. RE 593.443-rg/sp (Tema 154). Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de Teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade.
I. Caso em exame 
*. O recurso. Agravo regimental em reclamação constitucional contra decisão de minha lavra, em que neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. 
*. O fato relevante. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul despronunciou os acusados em razão de ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal, por reputar insuficientes os indícios suficientes de autoria ou de participação dos réus. 
*. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau pronunciou os réus pelo crime de homicídio, descrito no Art. 121, § 2º, I e IV, na forma do Art. 14, II, e Art. 29, combinados com o Art. 69, todos do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sede de apreciação de recurso em sentido estrito, despronunciou os réus. O Recurso extraordinário interposto pelo Parquet estadual teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154). A Câmara da Função Delegada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 
II. Questão em discussão 
*. O presente recurso discute se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ofendeu a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), ao manter a decisão de impronúncia dos réus, pautada na ausência de lastro probatório judicializado. 
III. Razões de decidir 
*. A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 
*. A premissa fixada encontra-se consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 
*. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. 
IV. Dispositivo 
*. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 67.784-AgR/RS, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 13.06.2024)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Alegação de inaplicabilidade do Tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl 61373 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.03.2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido”.
(Rcl 61.321 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023 - grifei)

Outrossim, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei): 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl 63.001-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.02.2024)

“Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido. 
1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 
2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória. 
3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl 63127 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06-03-2024)

Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021- grifei).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente